Tribunal: TJPA
Processo: 0806476-77.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806476-77.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARA

APELADO: ROSA NOGUEIRA SILVA, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO SUS. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES PÚBLICOS. DEVIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Castanhal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela antecipada e determinou aos entes públicos o fornecimento da fórmula nutricional Nutren Senior à apelada, sob pena de multa diária, condenando ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, se houve a perda do objeto por cumprimento da decisão. No mérito, (ii) analisar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios contra ente público e (iv) verificar se as astreintes foram desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ.

4. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

5. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

6. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

7. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários, mesmo contra outro ente da federação, conforme entendimento do STF no Tema 1.002 e no julgamento da AR 1.937 AgR, dada sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de medida coercitiva à Fazenda Pública, incluindo as astreintes, como mecanismo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

9. A redução da multa para R$ 500,00 por dia de descumprimento, com limite máximo de 30 (trinta) dias, equilibra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o caráter coercitivo sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

a. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

b. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde no SUS é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões sobre repartição de competências.

c. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

d. A Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários sucumbenciais de ente público diverso, em razão de sua autonomia constitucional.

e. A redução do valor das
astreintes
é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Município de Castanhal, em face da sentença de
ID 16416314
que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o Estado do Pará e o ente municipal a fornecerem fórmula Nutren Senior à apelada, sob pena de pagamento de multa diária, bem como, garantir ininterruptamente o tratamento clínico médico-hospitalar necessário para o pleno restabelecimento da saúde da postulante. Além disso, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (
ID 16416516
), sustentando em suas razões, preliminarmente, que houve a perda do objeto, pois comprovou a dispensação das fórmulas, estando ausente o interesse de agir. No mérito, aponta a sua ilegitimidade passiva, afirmando ser atribuição do município em prestar assistência médica ao paciente. Além disso, que o fornecimento de fórmulas nutricionais deve observar protocolos administrativos e critérios técnicos previstos na legislação sanitária.

O Município de Castanhal também interpôs apelação (
ID 16416518
), sustentando que a sentença merece reformada quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por entender indevida tal fixação contra ente público em demandas dessa natureza. Além disso, que a fixação de multa cominatória foi desproporcional e desnecessária diante do alegado cumprimento da obrigação, devendo ser afastada ou, caso seja reconhecida, ser modificada.

A apelada apresentou contrarrazões de
ID 16416524
, pugnando pela manutenção integral da sentença e não provimento do recurso, sustentando pela aplicação do instituto da solidariedade passiva dos entes públicos e cabimento de honorários sucumbenciais em favor do fundo da defensoria pública do Estado do Pará.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da perda do objeto da demanda, a ilegitimidade passiva, honorários sucumbenciais e astreintes.

Preliminarmente, o Apelante alega que houve a perda do objeto por cumprimento da decisão. Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto.

Passemos para a análise do mérito.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, não podendo se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o outro ente, na via administrativa, sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

Quanto à questão dos honorários, é verdade que o E. Superior Tribunal de Justiça havia pacificado o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença (Súmula 421, STJ).

Contudo, houve superação tácita desse enunciado sumular desde as modificações instituídas pela EC 80/94 ao art. 134 da Constituição Federal, restando evidenciada a independência administrativa e financeira da Defensoria Pública, à qual passou a caber, inclusive, a iniciativa de sua proposta orçamentária.

Esta questão, por fim, foi objeto de apreciação, recente, por parte do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado pelo Plenário em 23.06.23, relatoria Min. Luís Roberto Barroso.

Definiu-se ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, desde que o valor recebido seja destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias, sem rateio entre os seus membros. Colha-se:

"O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Desse modo, considerando o princípio da causalidade, entendo cabível a manutenção da condenação do Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Por fim, o apelante alega que houve desproporcionalidade na fixação das astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias, argumentando que o município atuou de todas as formas possíveis para que houvesse o cumprimento da liminar dentro do tempo hábil.

A função da multa diária (astreinte) é atuar como um mecanismo coercitivo para assegurar que o réu não permaneça inerte frente a uma ordem judicial, sendo o valor da multa fixado de forma a compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial, sendo essencial para garantir a efetividade da medida.

No entanto, nesse contexto, mesmo considerando a gravidade do caso em questão, o montante arbitrado em primeira instância revela-se um tanto quanto desproporcional, devendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ser interpretados de forma equilibrada, levando em conta o interesse público e a natureza do direito tutelado.

No caso em análise, ao impor a multa, o juízo de origem busca respeitar tais princípios, na medida em que procura compatibilizar a exigência de cumprimento de um dever constitucional do Município com a finalidade de proteger a vida e a
saúde
dos cidadãos de Castanhal. No entanto, entendo que o valor diário e o valor máximo foram fixados com base em parâmetros inadequados à situação concreta.

Pelo exposto
, conheço
e
dou parcial provimento à apelação do Município de Castanhal
, para reduzir o valor das
astreintes
para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de 30 (trinta) dias, considerando que tal medida se mostra necessária e adequada para garantir a prestação do serviço essencial de
saúde
à população local. Em relação aos demais pontos, mantenho a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026